Tribunal: TJBA
Processo: 8030388-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030388-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

AGRAVADO: F. E. F. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS registrado(a) civilmente como INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONDICIONADA À INEXISTÊNCIA DE PRIVAÇÃO AO ACESSO A SERVIÇOS ESSENCIAIS À SAÚDE. COTA LIMITADA AO VALOR DA MENSALIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou prejudicado o agravo interno e desprovido o agravo de instrumento interposto pela embargante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Existem três questões em discussão, são elas: i) verificar a ocorrência de omissão acerca da análise dos dispositivos legais e contratuais que regem a coparticipação; ii) analisar a existência de erro material a respeito da diferenciação entre o valor consolidado mensal da coparticipação e a estrutura da cláusula contratual que rege sua incidência, e; iii) examinar se a ausência de manifestação expressa sobre o Tema Repetitivo n. 1.032 do Superior Tribunal de Justiça configura omissão apta a promover a complementação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso, inexiste qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que, embora a cláusula possa, em tese, ser considerada legítima, a sua incidência no procedimento implica na realização da limitação ao valor da mensalidade, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

5. Também não se verifica a ocorrência de erro material, pois as premissas fáticas invocadas, além de legítimas, permitem a análise prática da incidência da cláusula na realidade do embargado, auxiliando na elaboração de uma decisão justa e efetiva.

6. A ausência de manifestação acerca do Tema Repetitivo n. 1.032 do STJ não configura omissão a ser sanada já que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses alegadas pelo recorrente, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento, conforme o Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.022 e art. 1.026, §2º, ambos do CPC

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030388-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
e como apelada
F. E. F. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

JR23E